Tribunal: STF
Processo: ARE 1424554
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-10
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação - Ação anulatória de multa administrativa - Empresa autuada pela distribuição de material publicitário em via pública, configurando infringência ao art. 26, caput, da Lei municipal nº 14.517/07 - Material distribuído de cunho essencialmente publicitário, e não jornalístico - Não caracterização de hipótese de exceção prevista no parágrafo 2º da referida disposição.



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Aplicação do artigo 85, com percentuais delimitados no § 2º do dispositivo, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça - Sentença reformada, pela redução da verba de sucumbência - Recurso provido parcialmente.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos, IV e IX e 220 § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Em suma, tem-se que o conteúdo divulgado não tem caráter editorial e informativo, situação que afasta o enquadramento na exceção legal do §2º do artigo 26 da Lei nº 14.517/07. Em outras palavras, no caso concreto destes autos, não se trata de distribuição de material impresso, como jornais e periódicos, que apresente temas propriamente jornalísticos. A documentação acostada demonstra que se trata de panfleto com caráter nitidamente publicitário, para divulgação e venda de imóveis novos cuja localização não raro tem as vantagens exaltadas em outros dos textos do impresso.



    Daí, não restar caracterizada a natureza jornalística e o próprio propósito da hipótese de exceção prevista no art. 26, § 2º, da Lei nº 14.517/07. Em outras palavras, trata-se de autêntica propaganda, assim considerada o conjunto de técnicas usadas para sugestionar pessoas na tomada de decisões.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente